Tribunal: TJSP
Processo: 2025299-18.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025299-18.2018.8.26.0000, da Comarca de Paraibuna, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados VERA MERCIER SANTANA FARIA e JOÃO ALMEIDA
FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025299-18.2018.8.26.0000 - Paraibuna 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: VERA MERCIER SANTANA FARIA E JOÃO ALMEIDA FARIA
VOTO No 151085
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeitou a
impugnação - Sentença de extinção - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção, de tal
sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto do
inconformismo, conforme transcrição segue:
“Sendo assim, JULGO EXTINTA a presente ação, com
fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de
litispendência.Fixo os honorários em R$500,00, nos termos do artigo 85, do CPC, ressalvada a
hipótese do artigo 98, §3o, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se...”.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator